Tribunal: STF
Processo: RE 1415167
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE COM PRODUTO CONTROLADO. RENOVAÇÃO DE REGISTRO NO EXÉRCITO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO. VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RESPONDENDO À AÇÃO PENAL. CRIMES NÃO PREVISTOS NA NORMA REGULAMENTADORA DO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO.



    1. A sentença, ratificando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a União a emitir, em favor da parte autora, a renovação do seu registro para locação de veículo blindado, a qual fora negada administrativamente porque o responsável legal da empresa-autora responde à ação criminal. 2. A União apela alegando que, de acordo com os arts. 20 e 21, caput e §1º e 2º da Portaria nº 56-COLOCJ/17, a mera existência de processo criminal, ainda que ainda não tenha havido trânsito em julgado, impossibilita a concessão/renovação do registro solicitado.



    3. Não merece acolhida, porém, a argumentação da apelante.



    4. A invocada portaria, que regulamenta a concessão, revalidação, apostilamento e cancelamento de registro no Exército para o exercício de atividades com produtos controlados, estabelece que: o processo de registro da pessoa no Exército deverá contemplar os parâmetros de identificação, de idoneidade, de capacidade técnica e de segurança (art. 20, caput ); a idoneidade da pessoa para fins de registro no Exército deve ser comprovada por meio de análise dos antecedentes criminais e de apresentação de certidões de antecedentes criminais (art. 21, caput ); a análise da idoneidade visa a verificar a inexistência de inquérito policial, processo criminal ou condenação por crime doloso, tentado ou consumado, contra a vida; contra o patrimônio com violência ou grave ameaça à pessoa; de tráfico de drogas; de associação criminosa; de organização criminosa; de ação de grupos armados contra a ordem constitucional; por posse e porte ilegal de arma de fogo; inafiançável ou hediondo (art. 21, § 1º).



     5. Por sua vez, consoante documentação acostada aos autos, o representante legal da empresa-apelada responde a uma ação civil de improbidade administrativa (0804870-11.2014.4.05.8400, na 5ª Vara Federal da SJRN) e a uma ação penal (0000743-29.2015.4.05.8400, na 2ª Vara Federal da SJRN), ambas ainda sem decisões transitadas em julgado, sendo que, nesta última, ele foi denunciado pelos crimes previstos no art. 89, caput e § único, c/c o art. 84, § 2º, ambos da Lei 8.666/1993; no art. 90 c/c o art. 84, § 2º, ambos da Lei 8.666/1993; e no art. 312 c/c os arts. 327, § 2º, 71 e 29, todos do Código Penal.



    6. Considerando que a norma regulamentadora faz expressa menção a crimes específicos, afigura-se correto o entendimento do Juízo sentenciante, segundo o qual, não estando os tipos penais descritos na certidão narrativa da 2.ª Vara Federal da SJRN inseridos nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 21 da Portaria n.º 56/2017 - COLOG, não pode tão-só a existência do processo criminal impedir a renovação do registro para blindagem dos veículos, como decidiu a Administração Militar no ato impugnado nesta ação . Da mesma forma entendeu o Exmo. Desembargador Federal Roberto Machado, ao indeferir monocraticamente o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento 0810384-75.2021.4.05.0000, interposto pela União contra a decisão concessiva da tutela de urgência, tendo ele ressaltado que da atenta leitura do art. 21, § 1º, da Portaria nº 56 alhures mencionada, infere-se que os tipos penais pelos quais responde o sócio da empresa na Ação Penal n° 0000743-29.2015.4.8400 não se encontram descritos na apontada espécie normativa.



    7. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (honorários recursais)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente